Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. TEMA STJ No 1.009. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REMUNERAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A ATIVIDADE LABORAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
3. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração.
4. Inviável considerar a boa-fé em favor do servidor quando comprovado que ele firmou requerimento expresso de redução de carga horária, a qual foi deferida, mas continuou a receber remuneração em valores relativos ao cumprimento da carga horária integral, em descompasso com a realidade desde então trabalhada.
5. Afasta-se o dever de indenizar se não constatada ilicitude na restituição de valores exigida pela Administração Pública.
6. Apelação conhecida e não provida.